Tribunal: TJSP
Processo: 1009343-25.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Contradição.

Inexiste omissão ou contradição a sanar, porquanto o julgado análisou as questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos de declaração – Erro material.

Constatada a existência de erro material em relação ao nome de um dos segurados da

Ementa:

Embargos de declaração – Omissão – Contradição.

Inexiste omissão ou contradição a sanar, porquanto o julgado análisou as questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos de declaração – Erro material.

Constatada a existência de erro material em relação ao nome de um dos segurados da autora, mister o acolhimento dos embargos declaratórios, fazendo constar do Aresto a denominação correta.

Embargos de declaração da autora rejeitados e acolhidos os da ré.